Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013829-66.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRAZ CARDOSO ROCHA - CPF: 241.086.261-68 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD/TUST. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIGÊNCIA DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, aplicando a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, reconheceu o direito de o consumidor não recolher ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), e condenou o ente público à repetição do indébito, em razão da cobrança do imposto sobre as referidas tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão dos efeitos de uma liminar, por decisão da Presidência do Tribunal de Justiça em incidente específico, retira sua vigência para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ; e (
ii
) se, uma vez aplicável a modulação, é devida a repetição do indébito dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, firmou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Contudo, modulou os efeitos da decisão para resguardar os consumidores que, até 27/03/2017, possuíam decisões de tutela de urgência ou evidência ainda vigentes.

4. A suspensão administrativa da eficácia da decisão liminar não se confunde com sua revogação ou perda de vigência formal no processo. Portanto, uma liminar concedida antes do marco temporal e não revogada no processo de origem preenche o requisito para a aplicação da modulação de efeitos, ainda que seus efeitos práticos tenham sido suspensos por outra via.

5. Uma vez reconhecido que o consumidor está amparado pela modulação, a cobrança realizada durante o período protegido é considerada indevida. Logo, a restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal, é uma consequência lógica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão dos efeitos de decisão liminar, determinada em sede de incidente de suspensão não retira sua vigência formal no processo, preenchendo o requisito para a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ. 2. O consumidor amparado pela modulação de efeitos do Tema 986 do STJ tem direito à restituição dos valores indevidamente pagos a título de ICMS sobre TUSD/TUST, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar no 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; Código Tributário Nacional, art. 165; Código de Processo Civil, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024; TJMT, N.U 1005815-59.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/08/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1000040-25.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013829-66.2016.8.11.0041

Origem
: 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: BRAZ CARDOSO ROCHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRAZ CARDOSO ROCHA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é consumidor de energia elétrica e vem pagando ICMS sobre a totalidade das tarifas previstas na fatura, incluindo a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD); b) a incidência do tributo sobre tais tarifas é ilegal, pois o fato gerador do ICMS ocorre apenas no momento do consumo efetivo da energia, e não nas etapas de transmissão e distribuição. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST; b) a declaração de ilegalidade da cobrança; c) a condenação do reclamado à repetição do indébito dos valores pagos nos últimos cinco anos.

O juízo singular concluiu que: a) o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 986, firmou tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS; b) contudo, houve modulação de efeitos para beneficiar os consumidores que, até 27/03/2017, tivessem obtido decisão de antecipação de tutela ainda vigente; c) como a liminar nos autos foi deferida em 2016, a parte autora se enquadra na modulação. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
confirmar
a tutela antecipada; b)
determinar
que o reclamado se abstenha de exigir o ICMS sobre TUSD e TUST até a data de publicação do julgamento do Tema 986; c)
condenar
o reclamado à restituição do indébito pago nesse período, respeitada a prescrição quinquenal; d)
condenar
o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença aplicou indevidamente a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, pois a liminar concedida ao autor não estava "vigente" na data do julgamento, uma vez que havia sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015; b) não há indébito a ser restituído, pois o STJ declarou a legalidade da cobrança, e a modulação serve apenas para proteger a segurança jurídica e evitar a cobrança retroativa, não para criar um direito
a
devolução de tributo que sempre foi devido. Requereu o provimento do recurso para: a)
reformar
a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial; b)
subsidiariamente
, afastar a condenação à repetição do indébito.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 315430395), não foram apresentadas as contrarrazões (ID 315430396).

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 330463369), declinou de intervir no feito por inexistência de interesse público que justificasse sua atuação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

TUSD, TUST e EUSD como base de cálculo do ICMS.

O valor da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou
d
a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) devem ser
computado
como base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica, conforme decidido pelo c. STJ, no Tema 986 (REsp n. 1.692.023/MT):

“(...) (TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a seguinte tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j. , toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual
adequada.(...)
(STJ// Tema 986. REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024,
DJe
de 29/5/2024.)”

Não há divergência nesta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) OU DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. TESE JURÍDICA FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EFICÁCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (tese jurídica fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 986) É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos, cuja eficácia é imediata, aos demais recursos que tratem de casos semelhantes. Recurso improvido. (N.U 1000040-25.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)”

“(...) 4. Tema no 986/STJ: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 5. Modulações dos efeitos quando do julgamento do referido tema: “1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira
Turma-a
orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final”. (...) (N.U 8010451-08.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)”

O julgamento do Tema 986 do STJ consolidou a mudança de entendimento iniciada pelo julgamento do REsp 1.163.020/RS
,
em 27/03/2017, pois
,
antes desta data, a referida Corte se
posicionava
favor
avelmente
ao contribuinte, entendendo que a TUST e TUSD não poderiam integrar a base de cálculo do ICMS (STJ
AgInt
no REsp n. 1.687.596/SP).

C
om o objetivo
de atender

ao
princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo, h
ouve
modulação dos efeitos
da decisão
,
para resguardar
o
s
contribuinte
s beneficiados por
tutela de urgência ou evidência deferida antes de 27/03/2017 e
ainda
vigentes.

A controvérsia recursal
consiste
em definir se a suspensão dos efeitos da liminar, determinada no Incidente de Suspensão no 53.157/2015, retira a vigência da medida para fins de aplicação da modulação.

A suspensão administrativa da eficácia da decisão liminar, pela decisão do Presidente do TJMT, proferida no Incidente de Suspensão no 53.157/2015,
s.m.j.,
não invalida nem revoga a liminar deferida no processo
judicial,
em nada interferindo
n
a modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA REPETITIVO 986, DO STJ. APLICAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO N.o 53.157/2015, PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, firmou tese pela inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, com modulação dos efeitos para proteger decisões liminares vigentes até 27.03.2017. 4. A suspensão administrativa da eficácia da decisão liminar, por decisão do Presidente do TJMT, não invalida nem revoga a liminar, que permanece vigente no processo. 5. A confirmação da liminar por sentença confere-lhe natureza definitiva, autorizando a aplicação da modulação do Tema 986, do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão dos efeitos de liminar, determinada em sede de pedido de suspensão, não retira sua vigência formal no processo.” “2. A confirmação da liminar por sentença de mérito autoriza a aplicação da modulação dos efeitos firmada no Tema 986, do STJ.” (...) (N.U 1005815-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)”

No caso concreto, a decisão liminar (ID/PJe2 315430366) foi proferida em 25/08/2016, portanto, antes do marco temporal de 27/03/2017.

Assim, a sentença aplicou corretamente a modulação de efeitos, pois a suspensão dos efeitos da liminar não retira sua vigência formal, estando o consumidor protegido pela regra de transição.

Repetição de indébito.

A repetição de indébito
é
instituto fundamental do direito tributário brasileiro,
garantindo
o direito do contribuinte de reaver valores pagos indevidamente aos cofres públicos.

Este mecanismo encontra amparo nos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional e em princípios constitucionais como a legalidade tributária e a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

O procedimento para restituição apresenta particularidades que demandam análise cuidadosa, destacando-se os prazos prescricionais, hipóteses de compensação, incidência de correção monetária e juros, além da necessidade de comprovação do pagamento indevido.

Uma vez que a modulação de efeitos do Tema 986/STJ se aplica ao caso, a cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD, durante o período de vigência da liminar, foi de fato indevida.

Dessa forma, a restituição dos valores pagos a maior é consequência lógica do reconhecimento do direito do contribuinte, em observância ao artigo 165 do Código Tributário Nacional, que veda o enriquecimento sem causa do ente público.

A sentença, ao determinar a restituição do indébito, respeitando a prescrição quinquenal, está em conformidade com a legislação e a correta aplicação do precedente vinculante.

Portanto, a condenação à repetição do indébito deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026